Tribunal: TJMT
Processo: 1020128-25.2017.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020128-25.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELMA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS - CPF: 274.950.601-82 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE DA PARTE RECLAMADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE CLASSE NA CARREIRA DE PROFESSOR RELATIVO AO PERÍODO DO VÍNCULO ESTABELECIDO NO CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 67 E 70, § 1º DA LC 50/98. ARTIGOS 17 E 84, § 3º DA LC 206/2004. TERMO INICIAL PARA FINS DE PROGRESSÃO CONTADO DO INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO. PRETENSÃO DE CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA NO PERÍODO DO VÍNCULO ESTABELECIDO EM CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E INDEFERIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Se a ação visa a progressão na carreira decorrente do tempo de serviço prestado por meio de contrato temporário, o Estado de Mato Grosso é legitimo para figurar no polo passivo da demanda. Sentença anulada.

Na relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atingirá somente as parcelas anteriores ao quinquênio da distribuição da ação.

“A Lei Complementar nº 50/98 foi alterada pela LC 206, de 29.12.2004 e, em seu artigo 17, modificou o teor do artigo 67
, excetuando da contagem do prazo para fins de progressão de nível, o tempo de serviço público estadual
”

(MS 5898/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2013, Publicado no DJE 16/10/2013).

Antes da instauração da fase litigiosa o segurado pode formular, diretamente à Administração Pública, a pretensão que deseje ver satisfeita. Apelante que não esboçou, administrativamente, a pretensão trazida a tomo, não estando configurada, pois, a existência de um indeferimento na via administrativa, capaz de caracterizar a existência de uma pretensão resistida

(TRF-5 - REO: 00034245920144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 23/10/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 31/10/2014).

Pedidos julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020